Tribunal: CARF
Processo: 10886.001614/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.001614/2010-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.137 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANGELA MILAGRES TROVÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que este Colegiado
possa compreender o quadro fático-jurídico, com a observância estrita de eventuais decisões
judiciais ou da impossibilidade de existência concomitante dos controles judicial e
administrativo da validade do crédito tributário, faz-se necessário ampliar a instrução dos autos,
com a intimação do sujeito passivo para juntar aos autos: 1. Cópia da petição inicial; 2. Cópia
de eventual sentença; 3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl); 4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de
recursos interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl); 5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê
conta de dispositivo terminativo ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente
transitado em julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte, ou ainda
terceiro admitido no processo a qualquer título; 6. Manifestação do sujeito passivo, sucessor ou
representante legal, se entender necessária, para que esclareça a influência da judicialização do
quadro, sobre este processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10886.001614/2010-24
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001614/2010-24

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2008, tendo sido apurada omissão de rendimentos do Ministério da
Fazenda no valor de R$ 98.909,16 e do Fundo Especial de Previdência do RJ no valor
de R$ 16.046,38.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva Notificação.
O resultado da SRL foi de indeferimento, pois um dos motivos foi o laudo médico
oficial apontar alienação mental em 1986, mas a contribuinte passou uma procuração no
ano de 2009 ao seu filho.
Não obstante o relato acima, o procurador da interessada apresentou impugnação
insistindo no argumento de que a procuração foi passada por órgão oficial. Solicita a
isenção do imposto de renda, tendo anexado o diário oficial do Estado para comprovar a
aposentadoria.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde 1986, faz
com que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz para fins
representatividade da contestação apresentada no ano de 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave
b) violação ao direito de petição
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de duas ações judiciais
tangentes à matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia de eventual sentença;
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001614/2010-24

5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
6. Manifestação do sujeito passivo, sucessor ou representante legal, se
entender necessária, para que esclareça a influência da judicialização do
quadro, sobre este processo administrativo.
Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item 6) ao Tribunal Regional Federal da 2a Região (Processo 0166164-
03.2016.4.02.5108 - 2016.51.08.166164-7) e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(Processo 0006649-78.2011.8.19.0005), em auxílio à cognição administrativa, se não houver
motivo que impeça essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo
determinado judicialmente).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original